Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DOS BENS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. AUTOS APARTADOS.
O Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, devendo ser instaurada como incidente processual, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137.
Essa previsão legislativa visa consagrar o Princípio do Contraditório, porquanto requer a citação da pessoa jurídica e sócios para possibilitar o exercício do direito de defesa, antes que o patrimônio seja atingido, impondo-se, portanto, a observância da ritualística procedimental legalmente estabelecida.